Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO NO SUS. ADALIMUMABE. TEMAS No 6/STF; No 1234/STF E No 106/STJ ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. NECESSIDADE COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura da inicial, depreende-se que a causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.
2. Na hipótese em julgamento, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS foi favorável à demanda, restando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ bem como obedecidas as teses firmadas nos Temas 06/STF; 1.234/STF e demais normas legais aplicáveis à espécie, motivo pelo qual a manutenção da condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento à parte autora é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.